Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-49.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. EXCESSO SUBSTANCIAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

1. A previsão contratual de taxa de juros anual correspondente a quase o dobro da média de mercado comprova a desvantagem exagerada sofrida pelo consumidor/contratante e autoriza sua revisão, nos termos do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2. Apelação conhecida e não provida.